Tribunal: STF
Processo: Rcl 52291
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Federação dos Trabalhadores em Instituições Financeiras de Santa Catarina – FETRAFI-SC propôs reclamação em face de decisão proferida pelo Juízo da 38ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, nos autos de n. 0010911-07.2021.5.03.0138, na qual alega violada a tese firmada no julgamento do RE 1.01.937 (Tema 1.075).



    A reclamante alega que a ação civil pública originária, proposta em face do Banco Bradesco S/A, possui conexão com a ação coletiva de n. 0010348-72.2017.5.03.0002, anteriormente conhecida pelo Juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG.



    Aduz que, segundo o entendimento firmado julgamento do Tema 1.075, ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas para o julgamento de todas as demandas conexas. 



    Narra que, no ato reclamado, foi indeferido requerimento de remessa dos autos subjacentes ao Juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite do feito originário até julgamento final desta reclamação.



    No mérito, pede que seja cassada a decisão reclamada e determinada a remessa dos autos ao Juízo da 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, bem como sua suspensão até que sobrevenha o transito em julgado na demanda conexa (0010348-72.2017.5.03.0002). 



    É o relatório. Decido.



    2. Alega-se, nesta reclamação, violação à tese de repercussão geral firmada no julgamento do Tema 1.075, que possui o seguinte teor: 



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas. 



    A decisão reclamada, por seu turno, apresenta a seguinte fundamentação:



    Inicialmente registre-se que, não obstante o informado no despacho de Id199f7af, não se trata de exceção de incompetência, mas tão somente análise do requerimento de encaminhamento dos autos à 33ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte formulado pela parte autora, ao argumento de que a referida vara seria preventa com fulcro no julgamento do tema 1.075 - RE1.101.937/SP, item III. 



    Intimada a reclamada concorda com a prevenção alegada, não cabendo a análise nesse momento processual das demais questões levantadas em sua manifestação. 



    Contudo, conforme informado pela parte autora na decisão invocada,consignou-se que “ ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas,para o julgamento de todas as demandas conexas” (grifei). 



    Nos termos do artigo 55 do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, ressalvando, porém, o § 1o que “Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”. 



    Neste sentido a Súmula nº 59 do STJ: "Não há conflito de competência se já existe sentença com trânsito em julgado, proferida por um dos juízos conflitantes". 



    No caso, verifica-se do autos que, na Ação Coletiva nº 0010348-72.2017.5.03.0002, já houve sentença de mérito proferida. 



    Assim, a hipótese não se amolda à decisão invocada, razão pela qual indefiro o pedido de remessa à 33 Vara dessa Capital, em face da alegada prevenção. 



    [...]



    Do supracitado, observo que o Juízo reclamado deixou de reconhecer a conexão entre as ações em discussão, à consideração de que a ação primeva já havia sido sentenciada antes da propositura da segunda demanda.



    O apontado óbice à existência de conexão não guarda relação com o objeto do Tema 1.075. 



    Não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, é incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator